Tribunal: CARF
Processo: 10880.994229/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994229/2011-55
ACÓRDÃO
1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPM PROPAGANDA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. ART. 59, INCISO II do DECRETO
No 70.235/1972. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA.
Não se afigura possível à Autoridade Julgadora de primeira instância
realizar nova apuração de IRPJ diferente do evidenciado em Despacho
Decisório pois caracteriza cerceamento de direito de defesa ao inviabilizar
seu enfrentamento quando da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para que seja
prolatada nova decisão.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994229/2011-55
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife
(DRJ/REC), por bem representar até aquele momento processual:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) abaixo
listadas, por intermédio das quais compensou débitos diversos com suposto
crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado em 31/12/2007, no montante original de R$ 583.319,54 na data de
transmissão.
(...)
2. O despacho decisório às fls. 9, 11 a 16 decidiu por não reconhecer o direito
creditório, e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas nas
Dcomps referidas.
2.1. Segundo consta no despacho decisório, o contribuinte declarou que o crédito
de saldo negativo pretendido era composto por retenção na fonte no montante
total de R$ 679.690,01, tendo sido validado apenas a parcela de R$ 31.371,33,
conforme abaixo. Como apurou IRPJ devido no montante de R$ 96.370,47 no ano
2006, não foi apurado saldo negativo apurado (sic) após as glosas (= R$ 96.370,47
- R$ 31.371,33):

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994229/2011-55
3
3. Cientificado da decisão em 20/12/2011 conforme fl. 93, em 19/01/2012 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 15 a 23,
instruída com os documentos às fls. 24 a 108, onde argumenta o que segue:
3.1. Tempestividade da manifestação;
3.2. Cerceamento do direito de defesa em virtude de ausência de intimação para
prestar informações. A prolação do despacho decisório sem o detido exame do
direito creditório deixou de observar o disposto no art. 65 da IN RFB no 900, de
2008. Não se argumente que o vocábulo "poderá" estaria a induzir uma
discricionariedade à administração tributária em proceder ou não à intimação do
contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado com o art. 195
do CTN;
3.3. As agências de propaganda devem recolher o imposto de renda por conta e
ordem do anunciante (auto retenção), englobando todas as importâncias
recebidas relativas a um mesmo período de apuração, além do que devem
informar os valores devidos em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), consoante caput e §1o do art. 3o, e art. 6o da Instrução
Normativa (IN) SRF no 123, de 1992. No ano 2006 realizou recolhimentos no
código 8045 todas as vezes que prestou serviços relacionados ao seu objeto
social, lançando os respectivos valores em sua DCTF:
(...)
3.4. Anualmente fornece aos seus clientes relatório contendo os valores do
rendimento e do IRRF relativos ao ano-calendário anterior. Este relatório é
necessário para que os anunciantes elaborem suas Declarações de Imposto de
Renda na Fonte (Dirfs) conforme parágrafo único do art. 4o da IN SRF no 123, de
2002;
3.5. Relativamente aos pagamentos de IRRF realizados pelas fontes pagadoras nos
códigos 1708, 6256 e 3426, estes restam comprovados por intermédio dos
informes de rendimentos. Estes serão juntados em momento posterior ao
protocolo da presente manifestação, antes mesmo do julgamento, em razão da
dificuldade de os localizar no período de trinta dias;
3.6. Deve ser respeitado o princípio da verdade material.
A DRJ/REC exarou o Acórdão 11-59.684 - 4a Turma da DRJ/REC (e-fls. 236 a 245), do
dia 04/05/2018, julgando a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, reconhecendo
o direito creditório de R$ 194.663,04, homologando as compensações até este limite.
O contribuinte foi cientificado deste julgado em 15/08/2018 (e-fl. 282). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 285 a 303) em 14/09/2018 (e-fl. 283), onde aduz, em suma:
a) Que houve nulidade do acórdão da DRJ por inovação da matéria objeto de
análise (inovação de critério jurídico), não se restringindo a análise as retenções
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994229/2011-55
4
não confirmadas, mas também apurando suposta omissão de receita. Assim
sendo, teria ocorrido reformatio in pejus.
b) Que não poderia haver apuração de saldo a pagar de IRPJ pela DRJ, pois o
direito de a fazenda apurar o tributo já teria sido atingido pela decadência,
previsto no art. 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional.
c) Que a apuração realizada pela instância de piso foi imprecisa, já que não
considerou outros meios de quitação de IRPJ, exceto as retenções; e que não se
verificou o prejuízo fiscal que poderia ser utilizado para compensar parte do IRPJ
apurado.
d) Que, em atenção ao princípio da verdade material, possa juntar provas
posteriormente.
e) Que seja baixado o processo em diligência para apuração completa e detalha do
IRPJ devido no período, com a consequente apuração do Saldo Negativo de IRPJ
a que teria direito.
No dia 14/01/2025 (e-fl. 355) o recorrente voltou ao processo “aditando” o Recurso
Voluntário, reforçando o argumento trazido no recurso de nulidade do julgado de piso por
inovação de critério jurídico.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 11-59.684 - 4a Turma da DRJ/REC se deu em 15/08/2018 (e-fl.
282), sendo o recurso voluntário apresentado em 14/09/2018 (e-fl. 283). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Inicialmente, o recorrente alega que houve nulidade do acórdão a quo por inovação
da matéria objeto de análise (inovação de critério jurídico). A DRJ não teria se restringindo a
análise das retenções não confirmadas, mas também apurado suposta omissão de receita.
Pois bem.
Este processo se refere a Declaração de Compensação no
15770.52935.180809.1.7.02-7593 de débitos com crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994229/2011-55
5
2007. O Despacho Decisório (e-fl. 9) indeferiu o valor do crédito pleiteado por não confirmação de
parte das retenções na fonte (R$ 648.318,68 não confirmados, conforme e-fls. 11 e 12, tendo sido
confirmado o valor de R$ 19.842,23).
Esse indeferimento ocorreu pelo previsto no art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
No julgado de piso, assim foi concluído sobre o IRRF:
23. Considera-se, pois, comprovado um total de IRRF de R$ 620.621,16 (= R$
571.469,79 + R$ 49.151,37), incluindo as retenções nos códigos 8045 (apreciada
no tópico anterior), 1708 e 6256.
Pelo previsto no art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430/96, já mencionado, as
receitas referentes às retenções ocorridas precisam ser oferecidas à tributação para que seja
permitida a dedução do IRRF na apuração do Imposto de Renda a pagar (com possível apuração de
Saldo Negativo de IRPJ). Este é o entendimento consensual neste conselho, objeto de súmula:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Desta forma, para que o IRRF seja considerado parcela a deduzir do Imposto de
Renda a pagar, o contribuinte precisar provar:
a) A existência da retenção na fonte do Imposto de Renda
b) O oferecimento à tributação da parcela de receita referente ao imposto de
renda pago ou retido na fonte.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994229/2011-55
6
Com o intuito de atender ao item “b” acima, assim se pronunciou a instância de
piso:
24. Por outro lado, ainda que tenham sido comprovado IRRF no valor de R$
620.621,16, a sua dedução no ajuste anual para compor a apuração do saldo
negativo do período (ou saldo a pagar, conforme o caso) está condicionada à
inclusão na base de cálculo do tributo dos respectivos rendimentos, conforme
disposição do art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996.
25. Atentando para a Ficha 6A da DIPJ (DIPJ às fls. 164 a 199), verifica-se que o
contribuinte declarou receitas de serviços no montante de R$ 41.385.915,65 e
receitas financeiras no montante de R$ 356.364,93, montantes inferiores aos
apurados nas planilhas 1 e 2, quais sejam, R$ 42.544.504,59 (serviços) e R$
516.126,59 (aplicações financeiras), respectivamente. Assim, o contribuinte
deixou de tributar rendimentos nos valores de R$ 1.158.588,94 (serviços) e de R$
159.761,66 (aplicações).
26. Adicionando-se ao lucro real apurado na DIPJ (Ficha 9A - R$ 493.321,58) as
diferenças não tributadas acima apuradas, obtém-se um novo lucro real de R$
1.811.672,18(= R$ 493.321,58 + 1.158.588,94 + R$ 159.761,66). Apurando-se o
novo valor do imposto devido, obtém-se o montante de R$ 428.918,05 conforme
abaixo:
IR 15% = 0,15 x R$ 1.811.672,18 = R$ 271.750,83
Adicional = 0,1 x (R$ 1.811.672,18 - R$ 240.000,00) = R$ 157.167,22
IR Devido = R$ 428.918,05 27.
Deduzindo-se do imposto devido o valor declarado na Ficha 12A da DIPJ a título
de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), de R$ 2.959,93, e o montante
da retenção considerada comprovada de R$ 620.621,16, apura-se um saldo
negativo de R$ 194.663,04.
28. Como no despacho decisório não foi reconhecido direito creditório para o
contribuinte, é devido reconhecer aqui todo o valor do saldo negativo apurado
acima.
Ou seja, o que fez a instância a quo não foi confirmar se houve oferecimento ou não
à tributação da parcela de receita referente ao imposto de renda pago ou retido na fonte, mas sim
averiguou possível omissão de receitas, reapurando o IRPJ a pagar, deduzindo o IRRF confirmado.
Sobre nulidades de decisões proferidas, assim prevê o Decreto no 70.235/1972
(PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.813 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994229/2011-55
7
Frente a realidade posta, é procedente com o argumento do recorrente. O que fez a
instância a quo foi uma inovação do critério jurídico do Despacho Decisório, realizando nova
apuração de IRPJ. Não resta dúvida que houve preterição do direito de defesa, já que o Despacho
Decisório não previa esta reapuração de base de cálculo de IRPJ, não tendo como o contribuinte se
defender de tal alegação quando da manifestação de inconformidade apresentada à primeira
instância.
Desta forma, não resta alternativa a não ser o reconhecimento da nulidade da
decisão exarada pela turma julgadora a quo. Deve o processo retornar para a instancia anterior
para que seja realizado novo julgamento.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de origem, para que seja prolatada nova decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 377
DF CARF MF
Original